Tribunal: STF
Processo: AI 122182
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO, AO NEGAR A EXISTÊNCIA, NO CASO, DE INCAPACIDADE
LABORATIVA INDENIZAVEL,  AFRANTOU A NORMA DO ART. 165, XVI, DA C.F.
INEXISTÊNCIA, POREM, DE AFRONTA DIRETA A ESSA NORMA CONSTITUCIONAL,
QUE NÃO DECORRE DE INTERPRETAÇÃO PURA E SIMPLES DE LEGISLAÇÃO
ORDINARIA. MATÉRIA INFRA-CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER EXAMINADA,
NA HIPÓTESE, PORQUE NÃO PROCESSADA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.